Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711628-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DAS AÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA DA APELANTE. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA APELADA SÃO APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré nos autos da ação monitória contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido da Autora seja julgado improcedente. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos constantes nos autos são capazes de embasar o convencimento do Juízo em relação à existência do direito reclamado pela Apelada, a fim de que seja constituído título com eficácia executiva. III. Razões de decidir. 3. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. 4. Nessas condições, se o pedido é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, inc. I, CPC), razão pela qual o requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo não pode ser conhecido. 5. A alegação de conexão foi rejeitada, visto que já afastada em decisão anterior do TJDFT (Conflito de Competência no 0717802-61.2024.8.07.0000), que reconheceu a autonomia dos objetos e causas de pedir das ações. 6. Não houve cerceamento de defesa, pois a Apelante foi intimada para especificar provas e não o fez. Ademais, a matéria controvertida não exige conhecimento técnico especializado, sendo suficiente a prova documental constante dos autos. 7. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 8. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. 9. A documentação apresentada Apelada (contas médicas, planilhas, e-mails e contrato) é apta a demonstrar a existência da obrigação. Além disso, a Apelante não impugnou especificamente os documentos, limitando-se a alegações genéricas. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de realização de prova pericial; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que a função social do contrato visa preservar o equilíbrio contratual, não impor a uma das partes o ônus financeiro e regulatório de obrigações que não assumiu, sob pena de gerar desequilíbrio econômico-financeiro e distorção do próprio sistema mutualista que sustenta a saúde suplementar; d) artigo 55 do CPC, pugnando pelo reconhecimento de conexão entre as ações judiciais, ainda que evidenciado o risco de decisões conflitantes e de duplicidade de condenações; e) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, afirmando ser desproporcional a condenação a título de honorários sucumbenciais no valor aproximado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), considerando o curto tempo de duração da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TRF da 5a Região e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 55 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual forma o apelo não merece trânsito quanto à indicada afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030